Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729227-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PABLO MAURICIO TAVARES PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, nos autos do processo n. 0706295-91.2024.8.07.0004, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 61578304). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso no dia 29/05/2024, pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, eis que este teria descumprido as medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-companheira ao buscar contato por intermédio de três telefonemas não atendidos e três mensagens de WhatsApp não respondidas no dia 19/05/2024. Destaca que entre a data das ligações e da prisão decorreram mais de 10 dias sem a prática de qualquer conduta ilícita em desfavor da ex-companheira, mostrando-se, pois, desproporcional a adoção de medida extrema, notadamente porque não praticou atos de ameaça, injúria ou violência contra a vítima. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. Afirma, pois, estar caracterizado o constrangimento ilegal do paciente. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de restabelecer a liberdade do paciente mediante o uso de tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Depreende-se dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se da denúncia, que imputa ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 150, §1o, do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma dos artigos 5o, II, e 7o, II e V, da Lei Maria da Penha, a seguinte dinâmica delitiva (ID 199438597 dos autos de origem): Entre os dias 16/05/2024 às 22h20 e 19/05/2024, por diversas vezes, no endereço localizado na Quadra 01, Conjunto G, Casa 408, Setor Norte, Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entrou, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na residência de sua ex-companheira KARLA CRISTINA BORGES E SILVA, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor dela. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, após o rompimento do relacionamento, entrou na casa em que a vítima reside pelo telhado, vindo a danificá-lo, momento em que ela pediu para que ele se retirasse, mas foi ignorada por ele. Neste cenário, os vizinhos, ao perceberam a movimentação na casa, acionaram a polícia militar. Após tais fatos, foram deferidas as medidas protetivas nos autos no 0706294-09.2024.8.07.0004 em favor da vítima. Dentre as medidas impostas, estão a proibição de contato e aproximação da vítima devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros dela, bem como o afastamento do lar (ID. 197244591). Contudo, apesar de devidamente intimado das medidas protetivas na audiência de custódia, ocorrida em 18/05/2024 (ID. 197244591), o denunciado, ligou diversas vezes para vítima (cf. ID. 197810649), descumprimento a medida de proibição de contato. Dessarte, as condutas acima descritas foram cometidas com violência contra a mulher e constituem uma das formas de violação dos direitos humanos, na forma da lei específica, eis que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por, aproximadamente, 02 (dois) anos e 7 (sete) meses. Assim, o denunciado ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS encontra-se incurso nas penas dos artigos 150, §1o, do Código Penal; e no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, todos na forma do art. 5o, inciso II, e art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/06. (destaques do original) Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, recebida em 10/06/2024 pela decisão de ID 199472153 dos autos de origem, evidenciam a materialidade dos delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, considerando que o paciente foi preso em razão do descumprimento de medidas protetivas fixadas na audiência de custódia ocorrida nos autos de n. 0706295-91.2024.8.07.0004 (ID 197244590 dos autos de origem). Por oportuno, cumpre transcrever a parte dispositiva da decisão proferida na mencionada audiência de custódia, em que as medidas protetivas de urgência foram estabelecidas: 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, data de nascimento: 28/12/1980, filho de Domingos Rodrigues dos Santos e de Darcy Tavares Santos, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama); IV – comparecimento em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de informar o seu atual endereço residencial. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama: 12:00h as 19:00h; 3103-1288 e 3103-1288. Fórum Desembargador José Fernandes de Andrade - Área Especial Quadra 01 - Setor Norte - Gama - DF Cep: 72430-900. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. (sublinhei) Registre-se que a audiência de custódia fora realizada em 18 de maio de 2024 e, no dia seguinte, data em que o paciente fora colocado em liberdade, ciente da necessidade de cumprir as medidas sob pena de ser decretada a prisão, fez ligações e enviou mensagens à vítima, conforme documento acostado ao ID 197810649 dos autos de origem. Ora, o descumprimento das medidas protetivas impostas indica o seu completo desrespeito às determinações judiciais, às leis e à vítima. Desse modo, a medida extrema se faz necessária a fim de garantir a integridade da vítima, bem como a ordem pública, tendo em vista a reprovável postura do paciente consistente em desafiar a determinação judicial tão logo fora colocado em liberdade. Aliás, considerando a insuficiência de medidas menos gravosas, revela-se descabida a pretendida substituição da prisão por monitoração eletrônica. Outrossim, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do CPP, transcrito alhures, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora